Tribunal: TJDFT
Processo: 0705275-79.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705275-79.2017.8.07.0014 RECORRENTE: JULIO CESAR MONDADORI DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO COSTA ARAUJO RECORRIDO: GRUPO SUPPORT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO RECURSO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. CONTRATO DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA. INÍCIO DA COBERTURA APÓS 72H DO PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÃO E DA INSPEÇÃO VEICULAR. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado. 2 – Em contrato de proteção automotiva, é válida a cláusula que fixa o início da cobertura em 72h (setenta e duas horas) após o pagamento da taxa de adesão e da inspeção veicular, não havendo que se falar em onerosidade excessiva em desfavor do consumidor. Tratando-se de prazo razoável para a implementação do serviço, inexiste abusividade. Apelação Cível desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado contrariou os artigos 47 e 54, ambos do CDC, sustentando que cumpriram todas as obrigações que lhes cabiam em razão da adesão e associação ao Programa de Proteção Automotiva, razão pela qual pugna pelo ressarcimento dos danos experimentados em razão do furto do veículo protegido. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado deste Tribunal de Justiça, a fim de comprová-la. Requerem, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 47 e 54, ambos do CDC, bem como quanto ao dissídio interpretativo invocado, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal.” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/02/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030